Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Não vinga a tese de crime impossível, quando os meios empregados são aptos para a prática do delito, que só não se consuma por motivos alheios à vontade do agente.
3. Também não há que se falar em desconhecimento, com o reconhecimento do crime impossível, quando os dados objetivos revelam que o acusado aceitou participar de uma operação marcada por claros indícios de fraude: recebimento de mercadoria alheia por aplicativo, valor elevado do bem, ausência de identificação do remetente, remuneração desproporcional, e delegação da tarefa por pessoa pouco conhecida.
4. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
5. Considerando os padrões socioeconômicos do país, o valor do bem almejado (R$ 3.200,00) não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela, em especial porque representa mais que o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.